Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VINÍCIUS ANTUNES LYRA CAVALCANTE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, NATALIA SANTOS GARCIA, e PEDRO SAUD JANNUTTI. Em sede de tutela provisória de urgência, o autor, ora agravante, formulou o seguinte pedido, “ad litteris”: “(...) o bloqueio dos valores na Agência: 0001, Conta Corrente 5289788571002497167 Banco: C6 Bank, Nome: Natalia Santos Garcia, CPF: 710.024.971-67, bem como que seja bloqueada a transferência do veículo da marca Peugeot/207HB XR, Cor Branca, Ano 2010/2011, Placa NTL 9000, Renavam 00215917570, Chassi 9362LKFWXBB024363, junto ao Detran/DF”. O d. magistrado de primeiro grau indeferiu o referido pedido, considerando, principalmente, o fato de não estar demonstrado “o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não há prova de que a parte requerida esteja tentando repassar o veículo a terceiro.”. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar, vindicado nos autos de origem. Destacou que não requereu, como assinalado pela decisão agravada, a posse do veículo, mas apenas sua restrição junto ao DETRAN/DF, de modo a impedir sua transferência, tendo em vista que o automóvel continua sendo anunciado pelo primeiro agravado. Após discorrer acerca da conduta fraudulenta por parte dos réus, ora agravados, o agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja promovida a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão de primeiro grau neste particular, confirmando-se a liminar ora requerida. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão do provimento liminar vindicado. Isso porque o provimento liminar somente pode ser deferido nas hipóteses em que não só a fumaça do bom direito é manifesta como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No caso vertente, foi demonstrado o “periculum in mora”, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, tendo em vista a possibilidade de o veículo, objeto da ação originária, ser transferido para terceiros, o que pode, inclusive, comprometer ulterior restituição das partes à situação anteriormente contratada (“status quo ante”), considerando os fortes indícios de que o autor, ora agravante, tenha sido vítima de uma fraude no negócio jurídico que envolveu a compra e venda do automóvel. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento da antecipação de tutela recursal, porquanto há nas alegações vertidas pelo agravante uma relevante fundamentação, a revelar a probabilidade de provimento do presente recurso, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque a r. decisão agravada partiu de uma premissa equivocada, ao consignar que o autor, ora agravante, tenha requerido a tutela provisória de urgência para “inversão da posse do referido automóvel”. Conforme se extrai da petição inicial dos autos da ação originária, o autor pugnou de forma absolutamente clara sua pretensão liminar, consistente em promover o bloqueio da “transferência do veículo da marca Peugeot/207HB XR, Cor Branca, Ano 2010/2011, Placa NTL 9000, Renavam 00215917570, Chassi 9362LKFWXBB024363, junto ao Detran/DF”. Ademais, o “decisum a quo” considerou que “não há prova de que a parte requerida esteja tentando repassar o veículo a terceiro”. Todavia, o autor/agravante juntou aos autos anúncio no sítio eletrônico cognominado “OLX”, que demonstra que o automóvel está à venda. Com isso, a pretensão liminar deduzida pelo autor, ora agravante, revela-se apropriada à finalidade a que se destina e, sobretudo, necessária, porquanto há nos autos elementos probantes que permitem – num juízo sumário, próprio do atual estágio processual – concluir que o veículo objeto da contenda pode, a qualquer momento, ser transferido para terceiros, uma vez que, repita-se, está sendo anunciado para venda em sítio eletrônico com tal desiderato. Assim, de modo a acautelar o direito do ora agravante, diante da hipótese de aparente fraude na realização da compra e venda do automóvel, cogente se faz a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN, ao menos até que sejam apuradas as circunstâncias que envolveram o aludido negócio jurídico. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para promover a restrição de transferência do veículo “marca Peugeot/207HB XR, Cor Branca, Ano 2010/2011, Placa NTL 9000, Renavam 00215917570, Chassi 9362LKFWXBB024363” junto ao DETRAN/DF, até decisão final nos autos de origem. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas cabíveis para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator